Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-36.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001270-36.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CILENE DE ANDRADE SANTOS VALENCA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. FUNDEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A Apelante interpôs recurso contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Rio Real/BA, que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças remuneratórias devidas aos professores municipais, oriundas de complementação de verbas do FUNDEF entre 1998 e 2006. 2. Em primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido, justificando que as verbas oriundas do precatório do FUNDEF estão vinculadas ao desenvolvimento do ensino e que, não havendo previsão legislativa específica para o repasse, não subsistiria o direito de rateio. 3. A apelante argumenta que a Emenda Constitucional n.º 114/2021 assegura o repasse de 60% dos valores do FUNDEF aos professores, entendendo que a omissão no pagamento à época não impede a distribuição dos valores recebidos posteriormente pelo Município. 4. No voto, o Relator verifica a existência de prescrição quinquenal, em razão de o pagamento dos valores ter ocorrido entre 1998 e 2006, sendo a ação proposta em 2023, configurando-se a prescrição conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os professores municipais possuem direito subjetivo ao recebimento de diferenças remuneratórias do FUNDEF; (ii) a aplicabilidade do prazo de prescrição quinquenal aos valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias encontra limite na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que fixa o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública. 7. A jurisprudência do TJBA é firme em reconhecer a prescrição em casos de cobrança de complementação de verbas remuneratórias do FUNDEF, dado que o direito de ação surge no momento da lesão, ou seja, quando do pagamento a menor. 8. Precedentes do TJBA aplicam a teoria da actio nata para determinar que o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento a menor, entre 1998 e 2006, porque o crédito surgiu com a suposta violação do direito pelo Município, não estando a ação de cobrança condicionada à ação indenizatória entre o Município e a União. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, com fundamento na prescrição quinquenal, aplicável ao caso concreto, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 10. Tese de julgamento: "A cobrança de valores complementares do FUNDEF relativos ao período de 1998 a 2006 encontra óbice na prescrição quinquenal, contada a partir do pagamento das verbas a menor." --- Dispositivos relevantes citados- Código Civil, art. 189.- Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada - TJBA - APL: 05013765020168050078.- TJBA - APL: 05013999320168050078.- TJBA - APL: 0500747-79.2018.8.05.0022.- TJBA - APL: 0500690-61.2018.8.05.0022.- TJBA - APL: 0500713-07.2018.8.05.0022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001270-36.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante CILENE DE ANDRADE SANTOS VALENCA e como apelado o MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR